Tribunal: TJES
Processo: 5008726-40.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Ato / Negócio Jurídico
Data de julgamento: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008726-40.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: GRAN MAIS ROCHAS ORNAMENTAIS LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO PESSOAL. DÉBITO DE LOCATÁRIO ANTERIOR. DEMORA INJUSTIFICADA EM NOVA LIGAÇÃO DE ENERGIA. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 5.000,00. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora, Gran Mais Rochas Ornamentais Ltda., em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. A sentença condenou a apelante a realizar nova ligação de energia elétrica, independentemente de débito do locatário anterior, e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se há responsabilidade da concessionária pelo atraso na prestação do serviço essencial de energia elétrica, mesmo diante de suposta ausência de documentação pela recorrida; e (ii) se o valor fixado para a indenização por danos morais está de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O débito de locatário anterior caracteriza obrigação de natureza pessoal, e não pode ser imputado ao novo ocupante do imóvel, sendo ilícita a recusa de nova ligação por esse motivo, conforme jurisprudência consolidada.

A demora injustificada de quase dois meses para a instalação do serviço de energia elétrica, essencial às atividades empresariais da autora, viola as disposições da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, configurando falha na prestação do serviço e ensejando reparação por danos morais.

O valor fixado em R$ 5.000,00 para a indenização atende ao critério bifásico adotado pelo STJ, observando as circunstâncias do caso concreto e precedentes similares, não havendo violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Débito de locatário anterior é obrigação de natureza pessoal e não pode obstar a prestação de serviços ao novo ocupante.

A demora injustificada na prestação de serviço essencial, como o fornecimento de energia elétrica, caracteriza falha apta a ensejar indenização por danos morais.

A fixação de indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado o valor de R$ 5.000,00 no caso em análise.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010; CPC/2015, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.412.607/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 10.09.2015; TJES, Apelação Cível nº 5005516-15.2022.8.08.0011, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 07.11.2023.

Vitória/ES, 17 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5008726-40.2023.8.08.0011

APELANTE
: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADA
: GRAN MAIS ROCHAS ORNAMENTAIS LTDA

RELATORA
: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO
interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos da ação ajuizada por
GRAN MAIS ROCHAS ORNAMENTAIS LTDA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora.

Em seu recurso (id. nº 10155898), a concessionária apelante alega, inicialmente, que não há comprovação da sua responsabilidade exclusiva quanto aos fatos narrados pela parte contrária, defendendo que todas as exigências para a prestação do serviço foram baseadas na Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, especialmente no que tange à documentação necessária para a nova ligação de energia elétrica.

Argumenta, ainda, que a culpa pela demora no fornecimento do serviço essencial seria atribuível à própria recorrida, que não apresentou a documentação em tempo hábil, motivo pelo qual inexistiria o alegado dano moral.

Ademais, sustenta a inexistência de nexo de causalidade entre suas ações e o suposto dano moral, defendendo que não há ilicitude em sua conduta e que a decisão de primeiro grau ignorou a ausência de provas concretas quanto aos transtornos sofridos.

Por fim, subsidiariamente, pede a redução do valor fixado para a indenização por danos morais, argumentando que este não respeita os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Muito bem. Inicialmente, como bem decidido pela MMª. Juíza de primeiro grau, a possível existência de débito referente ao consumo de energia elétrica e imputável ao antigo locatário do imóvel não pode representar óbice à nova instalação, considerando se tratar de obrigação de natureza pessoal, cujo ônus não pode ser imputado ao atual ocupante do bem.

Assim, considerando que o atual usuário não pode ser responsabilizado por débito pretérito relativo ao consumo de energia de usuário anterior, o obstáculo à nova ligação por tal argumento constitui ato ilícito passível de ser indenizado.

A respeito, vem decidindo este Eg. TJES:

[...] 2. Conforme entendimento jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade pelo pagamento da prestação do serviço de água, esgoto ou energia possui natureza pessoal e não propter rem, devendo, portanto, a obrigação pelo pagamento do serviço recair sobre quem o solicita. [...] (Apelação Cível nº 0000397-58.2019.8.08.0046,
Rel. Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA
, Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 14/04/2023).

[...] 2. Por não ser obrigação propter rem, não há que se cogitar falar que novos proprietários ou possuidores passem a ser responsáveis por débitos outrora firmados, pois, como dito, na realidade se trata de obrigação pessoal. [...] (Apelação Cível nº 5005516-15.2022.8.08.0011,
Rel. Des. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
, Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 07/11/2023).

Demais disso, a demora de cerca de quase 2 (dois) meses (de 12/06/2023 a 08/08/2023) para a realização da instalação do serviço de energia elétrica na sede da empresa recorrida se mostra excessivo, desproporcional e superior ao que determina a Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, logo, apto a justificar o dever de indenizar pelos danos morais, especialmente por se tratar de bem essencial às atividades empresariais daquela pessoa jurídica.

A respeito, eis a jurisprudência desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
ATRASO INJUSTIFICADO NA LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL INDENIZÁVEL
. ALTERAÇÃO, DE OFÍCIO, DO PARÂMETRO DA VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA E DISTRIBUIÇÃO DOS RESPECTIVOS ÔNUS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2) Na situação vertente, o autor apelado solicitou a ligação da energia elétrica em sua residência em 17/09/2018 e reiterou o pedido em 01/10/2018 (fatos incontroversos), porém a própria EDP apelante reconhece em sua contestação (fl. 80) que a ligação da energia só se estabeleceu em 16/11/2018, ou seja, quase dois meses após a pretensão administrativa, o que extrapola em muito o prazo estabelecido na Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 (que prevê cinco dias úteis para tanto). [...] (Apelação Cível nº 0024353-34.2018.8.08.0048,
Rel. Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA
, Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 09/03/2023 - grifei).

Com relação ao
quantum
indenizatório, observado o método bifásico de arbitramento dos danos morais adotado pelo Colendo STJ, que considera não apenas o caso concreto, mas os precedentes que tratam de tema correlato ao ora em julgamento, entendo que a fixação do importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra adequado.

Por tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença inalterada, oportunidade em que majoro a condenação em honorários advocatícios imposta à recorrente em primeiro grau para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Virtual de 17.03.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões